Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603770-30.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
23/08/2023
Número: 0603770-30.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ANDRE LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO -
ELEIÇÕES 2022 - Democracia Cristã - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANDRE LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43692566
22/08/2023
20:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.309

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603770-30.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANDRE LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: ANDRE LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FORA DO PRAZO.
ATRASO IRRELEVANTE. CONTAS BANCÁRIAS NÃO REGISTRADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXISTÊNCIA DE EXTRATOS ELETRÔNICOS.
INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral.

1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, quando não há prejuízo à
atividade fiscalizatória.

2. A ausência de declaração de conta bancária na prestação de contas,
quando possível realizar a fiscalização por meio dos extratos bancários,
constitui irregularidade meramente formal, que admite a aposição de
ressalvas.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43692566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/08/2023 20:02:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220021976300000042652763
Número do documento: 23082220021976300000042652763
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:26:52

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 21/08/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por André Luiz Oliveira do
Nascimento, filiado ao partido Democracia Cristã - DC, candidato que renunciou ao cargo
de Deputado Estadual nas eleições de 2022.

A prestação de contas foi entregue sem movimentação de recursos (ID
43278531).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo (ID 43551947),
manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas, apontando as seguintes
irregularidades: a) atraso na entrega da prestação de contas parcial; e b) constam contas
bancárias na base de dados da Justiça Eleitoral, porém não registradas na prestação de
contas em análise.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas, tendo em vista que as irregularidades não ensejaram prejuízo à
fiscalização das contas (ID 43632692).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
Num. 43692566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/08/2023 20:02:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220021976300000042652763
Número do documento: 23082220021976300000042652763
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:26:52

não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação
com ressalvas das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Intempestividade na entrega da prestação de contas parcial:

Constou do parecer conclusivo informação sobre a inobservância do prazo
para a entrega da prestação de contas parcial, previsto no artigo 47, § 4º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE.

“1.1.Prazo de entrega

·Prestação de contas parcial entregue em 15/09/2022, após o prazo fixado na Resolução
TSE.

Sobre o tema, o artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim
prevê:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

(..)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
Num. 43692566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/08/2023 20:02:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220021976300000042652763
Número do documento: 23082220021976300000042652763
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:26:52

SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha deve ser
apresentada à Justiça Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a
fim de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

O setor técnico indicou que a prestação de contas parcial foi apresentada em
15 de setembro de 2022, portanto, com apenas dois dias de atraso, motivo pelo qual
não pode ser considerada grave, na medida em que não dificultou a análise e fiscalização
da movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente formal,
que não comprometeu a regularidade das contas.

Nesses termos, é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. RENÚNCIA. HIPÓTESE DE NÃO OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DE
CONTA ART. 8º §4º, II RESOLUÇÃO TSE 23.607/19. NÃO ENTREGA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DAS CONTAS FINAIS, FALHAS
MERAMENTE FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE PREJUDICAR AS CONTAS.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Candidata que renunciou ao pleito dentro do prazo de 10 dias da concessão do CNPJ de
campanha, não estando obrigada a realizar a abertura das contas bancárias (art. 8º § 4º,II
Res.TSE 23.607/19).

2. O atraso ou a não apresentação de contas parciais não impõe necessariamente a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo julgador.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060410804, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Data 19/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL.
CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS. INTEMPESTIVIDADE DAS
CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final. No caso, a omissão não comprometeu a
análise da prestação de contas final porquanto não houve movimentação financeira.

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

Num. 43692566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/08/2023 20:02:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220021976300000042652763
Número do documento: 23082220021976300000042652763
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:26:52

3. Aprovação com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060409942, Relator(a) Des. Jose Rodrigo
Sade, Data 12/04/2023)

Deste modo, considerando que o atraso na entrega da prestação de contas
parcial não comprometeu a fiscalização das contas por esta Justiça Eleitoral, tem-se por
suficiente a aposição de ressalva.

b) Contas bancárias não registradas na presente prestação de contas:

Constou no parecer conclusivo que foram detectadas divergências entre as
informações da conta bancária informada na prestação de contas em exame e aquelas
constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, caracterizando
omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da
movimentação financeira de campanha, em afronta ao contido no artigo 53, II, “a”, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Na espécie, não foram declaradas contas bancárias pelo prestador, tendo
sido identificadas duas contas bancárias nos extratos eletrônicos (ID 43598646):

O artigo 53, II, “a”, da Resolução nº 23.607/201 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Num. 43692566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/08/2023 20:02:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220021976300000042652763
Número do documento: 23082220021976300000042652763
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:26:52

Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em
sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de
extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

Sobre o tema, é a jurisprudência recente desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A
RETIFICADORA NÃO ESCLARECIDAS. DISCREPÂNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E AQUELA REGISTRADA
NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. FALHAS QUE COMPROMETEM A CONFIABILIDADE E
APRECIAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO DE DOAÇÃO RECEBIDA DO PARTIDO
POLÍTICO EM PERCENTUAL E VALOR EXPRESSIVOS. VÍCIO GRAVE. DIVERGÊNCIA
ENTRE OS DADOS DOS FORNECEDORES CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS E AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA BASE DE DADOS DA SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FALHA FORMAL QUE NÃO PREJUDICA A ANÁLISE
DAS CONTAS. INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE
CONTAS BANCÁRIAS NA BASE DE DADOS DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO
REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS SEM
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE FORMAL. REALIZAÇÃO DE
DESPESAS APÓS A DATA DA ELEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE GASTOS ELEITORAIS
ANTERIORES À DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO
INFORMADOS. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRREGULARIDADE AFASTADA.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

18. De outra sorte, a existência de contas bancárias na base de dados dos extratos
eletrônicos não registradas na prestação de contas, quando ausente movimentação,
não obsta a atividade fiscalizatória, sendo suficiente a aposição de ressalva nesse
ponto.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363785, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Data 29/06/2023)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DOS
PRAZOS PARA ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E PARA ENTREGA DAS
CONTAS PARCIAIS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO
DE VEÍCULO. OMISSÃO DE DESPESAS. ALTERAÇÃO NO FUNDAMENTO PARA
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NÃO
INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A
Num. 43692566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/08/2023 20:02:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220021976300000042652763
Número do documento: 23082220021976300000042652763
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:26:52

DESTEMPO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE
DOAÇÕES FINANCEIRAS. DOAÇÕES RECEBIDAS ANTERIORMENTE À DATA DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.
DESPESAS EFETUADAS ANTES DA CONCESSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE

(...)

6. A existência de conta bancária não registrada na prestação de contas não gera, por
si só, a desaprovação das contas, especialmente quando não foi identificada
movimentação financeira nos extratos eletrônicos.

(...)

(RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Data
25/08/2022)

Apesar disso, ainda que verificada a inconsistência nas informações, fato é
que ao setor técnico foi possível identificar, por meio dos extratos eletrônicos enviados à
Justiça Eleitoral pelas instituições bancárias, que não houve qualquer movimentação
financeira de recursos, tanto que foi sugerida a aprovação das contas com ressalvas.

Deste modo, nos termos do entendimento desta Corte, a irregularidade é
falha meramente formal, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

Em conclusão, uma vez que as falhas referentes ao atraso na entrega da
prestação de contas parcial e à ausência de registro das contas bancárias não
prejudicaram a análise e a transparência das contas, a aprovação com ressalvas é
medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de André
Luiz Oliveira do Nascimento, candidato que renunciou ao cargo de Deputado Estadual,
pelo Partido Democracia Cristã - DC, nas Eleições de 2022.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43692566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/08/2023 20:02:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220021976300000042652763
Número do documento: 23082220021976300000042652763
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:26:52

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603770-30.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 ANDRE LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO DEPUTADO ESTADUAL -
Advogadas do INTERESSADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA
RIBEIRO TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: ANDRE LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO -
Advogadas do REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA
RIBEIRO TABORDA - PR83899.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.08.2023

Num. 43692566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/08/2023 20:02:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220021976300000042652763
Número do documento: 23082220021976300000042652763
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:26:52